Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-28.2022.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. Compras realizadas com cartão de crédito em terminal de processamento de dados – "maquininha" - não reconhecidas pelo autor. Alegação de que foi vítima de fraude. Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito. Recurso do autor visando a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. Compras realizadas com cartão de crédito em terminal de processamento de dados – "maquininha" - não reconhecidas pelo autor. Alegação de que foi vítima de fraude. Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito. Recurso do autor visando a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Fatos descritos que não têm o condão de atingir a esfera íntima do autor. Pagamento do valor indevido que não chegou a ser efetuado. Ausência de negativação do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito. Não caracterizada ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não descritas eventuais repercussões do ato imputado a gerar o dever de indenizar. Fatos que não ultrapassaram o mero dissabor. Sentença de procedência parcial, mantida. Honorários advocatícios mantidos. Recurso não provido.